Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo.